Tribunal: TJSP
Processo: 2067962-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. Pleito objetivando a reconsideração da decisão liminar que indeferiu o pedido de liberdade provisória ao agravante. Impossibilidade de reconsideração da referida decisão. Não se verifica, por ora, qualquer fato novo apto a ensejar a reconsideração da decisão, posto que a segregação cautelar do agravante é medida necessária para a garantia da ordem pública,

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. Pleito objetivando a reconsideração da decisão liminar que indeferiu o pedido de liberdade provisória ao agravante. Impossibilidade de reconsideração da referida decisão. Não se verifica, por ora, qualquer fato novo apto a ensejar a reconsideração da decisão, posto que a segregação cautelar do agravante é medida necessária para a garantia da ordem pública, conforme nitidamente expresso no decisium combatido, em virtude da gravidade concreta do delito por ele em tese perpetrado, consistente em roubo majorado, praticado em concurso de pessoas e com emprego de violência física à vítima. Decisão mantida. Recurso improvido.